Tribunal: TJMT
Processo: 0000580-78.2019.8.11.0035
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000580-78.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JULIANO DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 062.363.651-48 (APELANTE), WIGNO OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 047.266.881-11 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [RESTRIÇÃO DE LIBERDADE] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VÍTIMA NÃO ESTAVA PRIVADA DE LIBERDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE– DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA – APELANTE RESTRINGIU LIBERDADE – CIRCULOU POR UMA HORA E MEIA COM A VÍTIMA – GRAVE AMEAÇA [FACA ENCOSTADA NA NUCA] - LAPSO TEMPORAL RELEVANTE – ARESTOS DO STJ E TJMT – MAJORANTE PRESERVADA - D
ESPROVIDO
.

A Lei no 9.426/96 inseriu
“a causa de aumento como forma de se punir mais severamente o agente de roubo que mantém a vítima em seu poder, restringindo-lhe a liberdade de ir e vir, como forma de garantir a consumação do delito ou a impunidade do ilícito penal”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID. 78869952).

A restrição à liberdade da vítima, que permaneceu na própria motocicleta roubada, sob as ordens do apelante, mediante grave ameaça [faca na sua nuca], enquanto o apelante o conduzia por diversos locais, por um período aproximado de 1h30 (uma hora e meia), constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante do art. 157, §4o, V, do CP (STJ, AgRg no AREsp 1251652/SP, Rel. Ministro Felix Fischer - 25.5.2018; STJ, HC no 109.176/SP - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 24.11.2008).

“O transporte da vítima após a subtração da res furtiva e seu posterior abandono [...], depois de um período de tempo considerável, caracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0012103-34.2018.8.11.0064);

“Restando comprovado que a vítima ficou com sua liberdade restrita por tempo considerável e desnecessário, sofrendo ameaças dos criminosos e com uma faca contra ela apontada, mantendo-a nessa condição mesmo depois de se evadirem do local com os bens, incide a causa especial de aumento de pena insculpida no art. 157, § 2o, inciso V, do CP [...]”
(TJMT, AP 129689/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000580-78.2019.8.11.0035-
COMARCA DE ALTO GARÇAS

APELANTE(S):

JULIANO DE ARAUJO PEREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JULIANO DE ARAUJO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (Código 61825), que o condenou por roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2o, V, do CP– (ID 76976464).

O apelante sustenta que
“[...]a vitima só foi privada no momento que foi anunciado o assalto[...]”.

Pede o provimento para que seja
“afastada”
a majorante da restrição de liberdade (ID. 76976467).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID. 76976469).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas, em concurso formal de crimes . 1 ) Pretendida exclusão da causa de aumento de pena da restrição à liberdade da vítima, ao argumento que a limitação da locomoção perdurou por curto lapso temporal e fora empregado para garantir o exaurimento do roubo – Inconcessibilidade – In casu, restou demonstrado nos autos que o apelante restringiu a liberdade da vítima por lapso temporal juridicamente relevante, qual seja, de uma hora e meia, e ainda apontava uma faca para o pescoço desta, fato, inclusive, confirmado pelo próprio acusado em sua confissão judicial, sendo de rigor, à vista disso, a manutenção do acréscimo de pena previsto no § 2o, V, do art. 157 do CPP – Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID. 78869952)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 24 de marco de 2019, por Volta das 17h30min, na Via publica localizada na Rua 15 de Novembro, Bairro Mato Grosso, o denunciando Juliano de Araújo Pereira, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça e Violência a Vitima Wigno Oliveira Nogueira, mantendo-o em seu poder e restringindo a liberdade, conforme Boletim de Ocorrência (fl. O3), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 10) e Laudo de Lesão Corporal (fls. 14/15).

[...]Contudo, no momento em que chegaram próximo ao cemitério, local escuro e sem movimentação de pessoas, o denunciando empunhou uma faca (arma branca) e disse a Vitima: um assalto, 11670reage Imediatamente, empunhando a faca na nuca de Wigno, ordenou que ele seguisse conduzindo a moto e, apos passarem pela entrada da propriedade do Sr. Ivo Ruaro, Juliano mandou a Vitima parar, descer devagar e se deitar no chao com a cabeca para baixo. Valendo-se da ameaca a todo momento, Juliano restringiu a liberdade de Wigno.

[...]Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Juliano de Araújo Pereira como incurso na sanção do artigo 157, §2°, inciso V, do Código Penal [...]”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça - ID. 76975451).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de roubo está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ref. 02), cópia do boletim de ocorrência (ref. 02), termo de exibição e apreensão (ref. 02); laudo de lesão corporal (ref. 02), em harmonia com os depoimentos colhidos em fase judicial e investigatória (ref. 02 e 71).

A autoria recai sobre o denunciado, conforme se extrai do depoimento da vítima e do próprio interrogatório, no qual confessou a prática do roubo. Vejamos.

A vítima Wigno Oliveira Nogueira, ouvida em juízo, narrou a conduta delitiva, com detalhes [...].

Corrobora o depoimento acima a confissão do denunciado em Juízo (ref. 71), que, indagado se realmente praticou o crime a ele imputado, respondeu: [...]

Assim, o conjunto probatório demonstra que o fato praticado é típico e não opera em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Ao contrário, traz elementos que indicam potencial consciência da ilicitude e possibilidade de assumir conduta diversa, devendo o denunciado ser incurso nas penas do art. 157 do CP.

A qualificadora prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, ficou devidamente configurada nos autos, consoante os termos da confissão judicial e depoimento da vítima, que afirmou ter permanecido das 18h30min às 20h sob o domínio do acusado, que lhe ameaçava mantendo uma faca apontada para seu pescoço, transcrevo parte do depoimento: [...]

No caso dos autos, vê- se que a vítima foi mantida em poder do agente por lapso temporal juridicamente relevante, vê-se que a privação da liberdade extrapolou o tempo necessário para a execução do delito, o que justifica a incidência da majorante na dosimetria.

Destarte, de rigor a condenação do réu pela prática do delito de roubo com aplicação da causa de aumento de pena do § 2o, inciso V, do art. 157 do CP, à razão de 1/3.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu JULIANO DE ARAUJO PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2°, inciso V, do Código Penal.

[...] Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena a ser sopesada, no entanto, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, inciso V, do CP (restrição de liberdade da vítima) que aplico no patamar de 1/3, razão pela qual torno a pena definitiva em desfavor de JULIANO DE ARAUJO PEREIRA em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão com pagamento de 13 (treze) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos autos sobre a capacidade financeira do sentenciado.”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID’s. 57520954/57520956)

Pois bem.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos investigadores de Polícia Edilson Carvalho da Costa (ID. 76975455) e Renato Carlos dos Santos Berigo (ID. 76975455), da vítima Wigno Oliveira Nogueira (ID. 76975453) e o interrogatório do apelante (ID. 76975453).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Edilson Carvalho da Costa e Renato Carlos dos Santos Berigo, a vítima Wigno Oliveira Nogueira, assim como interrogado o apelante JULIANO DE ARAUJO PEREIRA (Relatório de Mídias - ID. 76976473).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- No dia 24 de março de 2019, por volta das 17h30min, na Rua 15 de Novembro, Bairro Mato Grosso, o apelante JULIANO DE ARAÚJO PEREIRA, subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência a motocicleta Honda CG Fan 150, placa OAP – 6834, da vítima Wigno Oliveira Nogueira, mantendo-o em seu poder e restringindo a sua liberdade (ID. 76975451 e Relatório de Mídias - ID. 76976473);

- Wigno Oliveira Nogueira [vítima] narrou, em ambas as fases, que por volta das 18:30h, o apelante pediu carona para ir até a casa de um amigo; durante o trajeto, quando estavam próximo do cemitério,
“mostrou-lhe uma faca”
e anunciou o assalto, ordenando que continuasse na estrada e,
“após a entrada do calcário”
, mandou parar a motocicleta e deitar no chão com a cabeça para baixo,
“empunhando a faca na sua nuca”
; depois seguiu até o “Posto Martelli” e chegando ao local, derraparam em uma curva e caíram; que o apelante exigiu a documentação da motocicleta para simular que foi “vendida” e ameaçou a vítima de morte, caso relatasse os fatos para polícia; por fim, ressaltou que o apelante queria leva-lo à outro lugar, mas não aceitou porque
“ia acabar me matando”
e foi libertado somente
“umas 20h”
(ID. 76975453 e Relatório de Mídias - ID. 76976473);

- JULIANO DE ARAÚJO PEREIRA confessou, em ambas as fases da persecução penal, que cometeu o roubo contra a vítima Wigno Oliveira Nogueira, porém, não se recordava do tempo exato que a vítima ficou sob o seu poder e afirmou que
“não passou de meia hora”
(ID. 76975453 e Relatório de Mídias - ID. 76976473).

Dito isso, vejamos.

As declarações coerentes da vítima,
tanto em sede policial quanto em Juízo, revelam
que o apelante subtraiu a motocicleta
Honda CG Fan 150, placa OAP – 6834 e restringiu a sua liberdade, por aproximadamente 1h30 (uma hora e meia) -18h30 às 20h-, enquanto conduzia a moto furtada pela cidade, com a faca apontada na sua nuca.

Como bem pontuado pelo i. órgão do Ministério Público de segundo grau, a Lei no 9.426/96 introduziu
“a causa de aumento como forma de se punir mais severamente o agente de roubo que mantém a vítima em seu poder, restringindo-lhe a liberdade de ir e vir, como forma de garantir a consumação do delito ou a impunidade do ilícito penal”
(
João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID. 78869952).

A restrição da liberdade da vítima, que permaneceu na própria motocicleta roubada, sob a coação do apelante, mediante grave ameaça [faca apontada na “nuca”], enquanto o apelante o conduzia por diversos locais, por um período aproximado de 1h30 (uma hora e meia), constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante do art. 157, §4o, V, do CP (STJ, AgRg no AREsp 1251652/SP, Rel. Ministro Felix Fischer - 25.5.2018; STJ, HC no 109.176/SP - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 24.11.2008).

Nessa vertente, anotam-se acórdãos desse e. Tribunal:

“O transporte da vítima após a subtração da res furtiva e seu posterior abandono [...], depois de um período de tempo considerável, caracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.”
(AP N.U 0012103-34.2018.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, - 19.2.2021);

“Restando comprovado que a vítima ficou com sua liberdade restrita por tempo considerável e desnecessário, sofrendo ameaças dos criminosos e com uma faca contra ela apontada, mantendo-a nessa condição mesmo depois de se evadirem do local com os bens, incide a causa especial de aumento de pena insculpida no art. 157, § 2o, inciso V, do CP [...]”
(AP 129689/2016, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal – 15.12.2016).

Logo, impões preservar a condenação por
roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021